Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724648-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEMIMA SILVA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. A agravante afirma que foi excluída do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, uma vez que foi considerada inapta na fase de avaliação médica, já que não foram apresentados os exames cardiológicos, neurológicos e otorrinolaringológicos. Argumenta que se trata de um erro da banca examinadora, pois todos os laudos médicos e exames solicitados foram apresentados. Compulsando os autos originários, verifico que a comissão do concurso oportunizou à agravante juntar os laudos das avaliações clínicas Neurológica, Cardiológica e Otorrinolaringológica, de caráter descritivo e conclusivo, pelos respectivos médicos especialistas, com RQE ou documento comprobatório da especialidade. Foi informado que a não apresentação resultará na eliminação do candidato, conforme consta no documento de ID 131825655 - Pág. 1. No documento de ID 131825663 - Pág. 1 consta que a candidata reenviou os documentos solicitados pela junta médica. Contudo, não consta a resposta da comissão do concurso quanto aos documentos reenviados pela candidata. 1) Desse modo, oportunizo à candidata, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a resposta da comissão do concurso acerca dos laudos e exames médicos que afirma que foram reenviados (ID 131825663 - Pág. 1 dos autos originários). Deverá, ainda, juntar cópia do edital do resultado da avaliação, com a exclusão da candidata do concurso; 2) Deverá a agravante juntar cópia legível dos laudos das avaliações clínicas Neurológica, Cardiológica e Otorrinolaringológica, que teriam sido enviadas pela candidata para a banca examinadora, conforme comprovantes juntados nos autos originários (ID 131906529). Os referidos documentos estão minimizados, sendo impossível ler o inteiro teor; 3) Verifico que a agravante afirmou nas razões recursais que pretendia a concessão de liminar. Contudo, não formulou pedido de antecipação de tutela recursal. Desse modo, esclareça a agravante se pretende a tutela antecipada recursal, caso em que deverá formular adequadamente o pedido. No caso de entender que a questão possa aguardar o julgamento do agravo, fica dispensada a emenda nesse ponto. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a agravante. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora